Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-20.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001134-20.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba,
em que é apelante DEALER GESTÃO EMPRESARIAL E FOMENTO
MERCANTIL- EIRELI, são apelados CLARO S/A, WASHINGTON
JAVIER BOTELLA FACHOLA e CENTRIX CONTACT CENTER
LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
2
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529
Apelante: Dealer Gestão Empresarial e Fomento Mercantil- Eireli
Apelados: Claro S/A, Washington Javier Botella Fachola e Centrix Contact
Center Ltda
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 45043
Ementa: Ação de cobrança. Contrato de prestação
de serviços. Duplicatas. Não comprovação da
efetiva prestação do serviço. Causa subjacente não
demonstrada. Contrato de fomento. Invalidade da
cláusula de recompra em caso de inadimplemento,
mas não em caso de falta de causa subjacente para
saque
de
duplicata.
Responsabilidade
da
faturizada. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido deduzido em ação de cobrança. A
requerente foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida às fls.
120.
Apela a parte vencida buscando modificar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
3
Em seu apelo, sustenta a recorrente que apesar
do entendimento do Juízo “a quo” de que “os documentos
apresentados pela empresa Centrix às fls. 229/744, apenas
comprovam a prestação dos serviços à ré pelo período anterior
ao das duplicatas aqui pleiteadas, porém, em fls. 1558 a
empresa Claro assume uma dívida decorrentes de prestações de
serviços do mês de julho de 2016. Comprovada a prestação do
serviço pela empresa Centrix e confirmada pela empresa Claro,
não há que se falar em inexigibilidade das duplicatas. Some-se
às presentes argumentações as razões da r. sentença prolatada
no sentido de o cedente não responde pela solvência do título e
sim pela existência do crédito, quando consta nos autos o
contrato de fomento mercantil entre as empresas Centrix e a
Apelante, no qual a cláusula 8a e 9a são claras em dispor sobre
a responsabilidade pela legalidade, veracidade e legitimidade
dos títulos negociados” (fls. 1717).
Diz que o MM. Juiz “afirma ainda que não há
nos autos documento que comprove a prorrogação do contrato
do referido prazo, e que este deixou de produzir efeitos em
31.07.2016, porem o serviço era prestado as notas fiscais eram
emitidas com 10, 20, 30 dias depois do serviço ser prestado,
sendo assim as notas fiscais estão dentro do prazo de emissão
de 30 dias. A empresa Centrix juntou aos autos documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
4
que demonstram a prestação de serviço em fls. 449/744 (doc.
05, 06, 07 e 08), porém a empresa Claro não demostrou nos
autos que esses serviços não foram efetivamente prestados,
somente informou que houve término da relação contratual”
(fls. 1719).
Alega que as “duplicatas estão amparadas
pelas prestações de serviço juntadas a fls. 449/744 e também
pelas notas fiscais emitidas após a prestação de serviço e
dentro do prazo que as partes acordaram. A relação comercial
entre as partes é indiscutível, visto que a referida duplicada, as
Notas Fiscais, e transferência dos valores para empresa
Centrix, representam prova legítima da existência da dívida, eis
que se mostram como a pura expressão da verdade, sendo que
estes documentos os instrumentos que possibilitam o ingresso
da presente Ação de Cobrança. No Contrato em cláusula 8a
parágrafo único, a Contratante Centrix deve recomprar os
títulos negociados, obrigando-se conforme cláusula 12, o que
não ocorreu. Por sua vez, o não pagamento da obrigação pela
empresa Claro e Centrix causou injusto enriquecimento, uma
vez que a Apelante comprou duplicadas que não foram
adimplidas pelas empresas em comento” (fls. 1720/1721).
Entende que foi a “única prejudicada, pois a
Claro recebeu o serviço e a empresa Centrix recebeu os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
5
pagos pela Apelante pelas duplicatas, hoje a empresa se
encontra inadimplente e foi obrigada a fechar suas portas” (fls.
1722).
Pois bem.
A Dealer Gestão Empresarial & Fomento
Mercantil Eireli propôs ação de cobrança contra Claro S/A,
Centrix Contact Center Ltda. e Washington Javier Botella
Fachol. A autora firmou contrato de fomento mercantil com a
Centrix, por meio do qual foram cedidas as duplicatas
mercantis sacadas contra a Claro (duplicatas ns. 195, 196, 197-
A, 197-B, 199-A e 199-B, vencidas entre agosto e
setembro/2016). De acordo com a requerente, as duplicatas
atualizadas até janeiro/2017 e somadas perfazem a quantia de
R$ 287.751,34 (fls. 08).
O MM. Juiz analisou o contexto probatório
nos seguintes termos:
"(...)
No
mérito,
a
ação
é
improcedente.
Trata-se de ação de cobrança na
qual a autora almeja o adimplemento de dívida
oriunda da aquisição de duplicatas, referentes ao
contrato de prestação e serviços realizados entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
6
requeridas, que não foram adimplidas.
Pelas provas produzidas nos autos,
restou incontroverso a relação jurídica entre as
partes, em que a autora firmou contrato de Fomento
Mercantil com a corré Centrix, que tinha, como um
dos objetos, a compra de títulos de crédito
decorrentes
de
prestação
de
serviços
para
pagamento a prazo feitas pela corré (fls. 23/28),
bem como o Contrato de Prestação de Serviços de
Telemarketing firmado entre a Net Serviços de
Comunicação
S/A
e
a
corré
Centrix
(fls.
1.379/1.389) , com a realização do 1o Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviços, entabulado com
a ré Claro S/A, que incorporou a Net Serviços de
Comunicação S/A (fls. 187/194).
Contudo, apesar de comprovada a
relação jurídica existente entre as partes, o fato é
que a ré nega a prestação de serviço que autorizasse
a emissão das duplicatas objetos da lide, tendo em
vista que o contrato de prestação de serviços
firmado com a corré foi rescindido em 31.07.2016 e
que as Notas Fiscais foram emitidas em data
posterior à rescisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
7
Com efeito, a duplicata constitui
título causal, ou seja, sua emissão só é possível para
representar crédito decorrente de compra e venda
mercantil ou prestação de serviços.
No caso, a ré negou expressamente
a prestação dos serviços.
E,
analisando
os
documentos
acostados aos autos, verifica-se que o Contrato de
Prestação de Serviços de Telemarketing firmado
entre a ré e a corré em 29 de setembro de 2014 teve
seu prazo de vigência prorrogado por 12 meses a
contar de 01/05/2015, vigorando até 30/04/2016.
Sendo que constou expressamente do 1o Aditivo ao
Contrato que o prazo poderia ser prorrogado através
de elaboração de termo aditivo assinado pelas partes
(cláusula 3) fls. 187.
Contudo, não fora juntado aos
autos qualquer documento a fim de comprovar a
prorrogação do referido prazo.
Ademais, a ré alegou em sua
contestação que o contrato de prestação de serviços
deixou de produzir seus efeitos em 31.07.2016, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
8
acordo realizado entre em as partes, em reunião
realizada no dia 23.06.2016, o que foi comprovado
com o e-mail de fls. 1.662 não especificamente
impugnado pela autora.
E, considerando que as duplicatas
pleiteadas na inicial, com exceção de no 195 emitida
em 29.07.2016, foram emitidas após 31.07.2016 e
que não há nos autos prova robusta da prestação do
serviço após esta data, não se pode reconhecer a
validade destes títulos, razão pela qual as duplicatas
de no 196;197-A;197-B; 199-A e 199-B são
inexigíveis em relação à ré Claro S/A.
Importante
consignar
que,
ao
contrário do alegado pela autora, os documentos
apresentados às fls. 229/744 apenas comprovam a
prestação dos serviços à ré pelo período anterior ao
das duplicatas aqui pleiteadas. Sendo que não há
nos autos qualquer prova da prestação do serviço
após 31.07.2016.
A duplicata de n° 195 emitida em
29.07.2016, também é inexigível, tendo em vista
que não houve, como dito acima, qualquer prova da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
9
efetiva prestação do serviço.
Assim, a ação deve ser julgada
improcedente em relação à ré Claro S/A.”
(fls. 1701/1706).
A duplicata é título causal e a sua emissão
deve corresponder necessária e exatamente a uma fatura de
prestação de serviços ou venda de mercadorias, consoante
resulta do sistema da lei especial que disciplina tal título de
crédito, nos moldes dos artigos 1o, 2o e 20, parágrafos 1o, 2o e
3o da Lei 5.474/68.
Entre a Claro e a Centrix existia um “Contrato
de Prestação de Serviços de Telemarketing” firmado em
29/09/2014 (fls. 1604 e seguintes, acompanhado de anexos e
aditivos). Entrementes, pelo teor do e-mail de fls. 1662, em
reunião realizada no dia 23/06/2016, a Claro comunicou a
Centrix acerca da rescisão contratual, com finalização da
prestação de serviços em 31/07/2016.
A Claro redigiu termo de rescisão em que
reconhece o débito de R$ 74.116,99 “relativo aos serviços
prestados pela Contratada em julho de 2016” (cláusula
segunda, fls. 1664/1665).
Entrementes, no que tange ao débito objeto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
10
presente ação de cobrança, cujas notas fiscais supostamente
lastreiam as duplicatas sacadas pela Centrix e cedidas para a
autora Dealer por intermédio de Contrato de Fomento
Mercantil, a Claro declarou não ter recebido o serviço
correspondente.
Diversamente do que alega o apelante, a Claro
não disse que as notas fiscais eram emitidas 10, 20, 30 dias
depois do serviço ser prestado. O que o contrato que existia
entre a Centrix e a Claro estipula é que o “pagamento poderá
ser efetuado, pela contratante à contratada, nos dias 10, 20, ou
30, mediante o recebimento, pela contratante, das respectivas
notas fiscais/faturas, que deverão ser emitidas após a aprovação
da contratante, e de forma rateada, caso haja mais de uma
contratante. O pagamento será realizado desde que as notas
fiscais/faturas sejam encaminhadas com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias de uma das datas de pagamentos ora
previstas” (fls. 1608, cláusula quinta).
Os documentos de fls. 449/744 não permitem
concluir que a Centrix efetivamente prestou os serviços
indicados nas notas fiscais impugnadas, nem em que data
teriam sido realizadas. E, diante da veemente assertiva da Claro
de que as duplicatas não possuem lastro, em tese, não se pode
afirmar que a mesma efetivamente recebeu os serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
11
cobrados, o que faz presumir que as duplicatas não poderiam
ter sido sacadas.
No mais, o MM. Juiz considerou que o
“fomento mercantil é instrumentalizado por meio de cessão de
crédito, uma vez que o faturizado (cedente) transfere seus
direitos creditórios estampados em títulos ao faturizador
(cessionário), recebendo seu crédito com desconto. Nestes
casos, tem-se que cedente não responde pela solvência do título
e sim pela existência do crédito, não se aplicando o disposto no
art. 296 e 914, §1o, do Código Civil, e qualquer cláusula em
sentido contrário não se coaduna com o ordenamento jurídico”
(fls. 1705).
De fato, em relação à recompra de títulos, o C.
Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que
não é cabível o direito de regresso em relação ao cedente haja
vista que o risco de inadimplência do devedor configura
essência do contrato de factoring, portanto, os títulos são
adquiridos em condição pro soluto.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
12
PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296). DUPLICATA
EMITIDA PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS
TÍTULOS
TRANSFERIDOS
À
FATURIZADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A faturizadora
não tem direito de regresso contra a faturizada sob alegação de
inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da
essência do contrato de factoring. Precedentes. (...)” (AgInt no
AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016).
O Contrato de Fomento Mercantil firmado
entre a requerente Dealer e a Centrix, tendo Washington Javier
Botella Fachola como representante e devedor solidária desta
última, possui cláusula de recompra.
Entrementes, no caso concreto, não se trata de
simples inadimplemento do devedor, vez que foi reconhecida a
inexistência de causa subjacente para o saque das duplicatas
pela faturizada.
Assim, embora seja da essência do factoring o
dever de a faturizadora suportar os prejuízos pela
inadimplência do crédito que comprou e se sub-rogou por meio
de instrumento de cessão de crédito, a faturizada deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
13
responder pela existência do próprio débito.
Assim, como as duplicatas cedidas foram
emitidas sem causa, diante da falta de prova da efetiva
prestação de serviços, a faturizada deve arcar com o débito
fundado em tais títulos.
Nesse sentido:
“DIREITO
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO
PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL.
GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO.
DIREITO
DE
REGRESSO
DA
FACTORING
RECONHECIDO. 1. Em regra, a empresa de factoring não tem
direito de regresso contra a faturizada
com base no
inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse
risco é da essência do contrato de factoring. Essa
impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada
não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário,
é garantido exatamente pela empresa de factoring. 2. Essa
característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente
em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da
cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a
doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
14
factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente
não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim.
Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a
faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não
um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito.
3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica
claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são
desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância
consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não
mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade
regressiva da cedente perante a cessionária. 4. Recurso especial
provido.” (STJ-4a Turma, REsp 1289995/PE, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, m.v., j. 20/02/2014, DJe 10/06/2014).
Assim, os corréus Centrix e Washington
Javier Botella Fachola são responsáveis pelo pagamento das
duplicatas elencadas às fls. 07 da exordial, com correção
monetária desde o vencimento e juros de mora contados da
citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso nos termos do parágrafo anterior, sendo os corréus
Centrix e Washington Javier Botella Fachola condenados
também a arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001134-20.2017.8.26.0529 - Voto no 45043
15
Face o resultado do julgamento, remanesce a sucumbência
integral da autora em relação à corré Claro, razão pela qual
arcara com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade concedida às fls. 120.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador